Tribunal: TJDFT
Processo: 0733615-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO DE SERVIÇO ATIVO. EFETIVO TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS. AVERBAÇÃO DEVIDA. PERÍODO SOMADO AO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À RESERVA REMUNERADA. DECÊNIO COMPLETADO. LICENÇA ESPECIAL DEVIDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para declarar o direito da parte autora à contagem do período de serviço temporário como efetivo serviço ativo, inclusive para cálculo de licença especial, com a consequente aquisição do terceiro decênio do benefício, bem como condenar a parte ré a pagar a licença especial de seis meses convertida em pecúnia, por ter completado 30 anos de serviço, no valor de R$ 54.140,40. Em seu recurso a parte recorrente afirma que ao tempo da inatividade, a parte recorrida não possuía o 3o decênio de tempo de serviço efetivo, não tendo, portanto, direito ao seu pagamento já que não houve a configuração de seus pressupostos, consoante dispõe a Lei 7.289/84. Assevera que não tendo o recorrido completado o período integral na PMDF e tendo ingressado na reserva remunerada, não pode pretender a aquisição proporcional da referida licença ou contagem de tempo transitório, dada a ausência de previsão legal específica. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais.
II. Recurso próprio (ID 16213754), tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 16213809).
III. A licença especial está prevista no art. 66, I e no art. 67 da Lei 7.289/84 e consiste na autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao policial-militar que a requerer, sem que implique em qualquer restrição para a sua carreira.
IV. Por seu turno, a designação de serviço ativo (DSA) está prevista no Decreto 17.352/96, cujo art. 1o assim estabelece: “os integrantes da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal poderão ser excepcionalmente, convocados para o serviço ativo e designados para ocuparem cargos ou exercerem funções policiais militares ou de natureza/interesse policial militar, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária”.
V. O citado Decreto, em seu art. 5o, ainda estatui que “será computado, para todos os efeitos, como tempo de efetivo serviço, aquele prestado pelo Policial Militar da Reserva Remunerada, convocado para o serviço ativo, pelo período que durar aquela convocação”. Ainda, consta que “será assegurado ao Policial Militar da Reserva Remunerada convocado para o serviço ativo, nos termos da Lei, todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo posto ou graduação em atividade, exceto promoção” (art. 9o).
VI. Destarte, se a norma estabelece que o tempo de serviço designado deve ser computado para todos os efeitos, sendo assegurado ao Policial Militar convocado para o serviço ativo todos os direitos, sem estabelecer exceção à licença especial, não há razão para que o tempo de atividade assim prestada não seja averbado nos assentamentos da parte recorrente. Consequentemente, o tempo de serviço temporário designado deve ser somado ao tempo de atividade anteriormente prestado, fazendo jus à licença especial por ter completado o decênio e, ao fim, que esta seja convertida em pecúnia porque não gozada, sob pena de enriquecimento ilícito da administração.
VII. Neste sentido: (Acórdão 1230685, 07336536820198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1218116, 07278726520198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 847734, 20140110202258APO, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 19/2/2015. Pág.: 396).
VIII. Assim, o período de 26/01/2018 a 12/03/2019 (IDs 16213735 e 16213736), somado ao período de 28 anos, 11 meses e 28 dias (ID 16213733, fl. 44), assegura à parte recorrente o direito à licença especial, a qual deve ser convertida em pecúnia no montante pleiteado na inicial (emenda - ID 16213740), pois não impugnado pela parte recorrida, razão pela qual irretocável a sentença recorrida.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.